Tribunal: TJDFT
Processo: 0739574-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739574-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON VIRGINIO DOS SANTOS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILSON VIRGINIO DOS SANTOS contra decisão proferida na ação ordinária manejada contra os agravados PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. O agravante aduz, em síntese, que é portador de discopatia degenartiva da coluna lombossacra e se inscreveu para concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD) no processo seletivo para contratação de profissionais nível técnico júnior e que, após ser convocado para realizar a avaliação biopsicossocial, teve sua inscrição indeferida, decisão que foi mantida após a apresentação de recurso administrativo. Defende que a motivação apresentada pela banca é insuficiente, conquanto não detalha quais exames ou métodos diagnósticos foram utilizados para fundamentar a argumentação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reserva de vaga e no mérito, a confirmação da medida liminar. Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante participou do processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva no processo seletivo público da PETROBRÁS (Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2) e concorreu às vagas destinadas às pessoas com deficiência. De acordo com os autos, o agravante foi desclassificado na etapa de avaliação biopsicossocial do certame, uma vez que não foi considerado pessoa com deficiência, conforme os critérios estabelecidos no Decreto n. 3.298/99 (ID 208965655 dos autos de origem). Com efeito, o artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, dispõe que a deficiência implica comprometimento da função física do membro e dificuldade para o desempenho de funções, senão vejamos: “Art.4 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes o categorias: I- deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” - grifo nosso No caso dos autos, com a avaliação biopsicossocial a que foi submetido o agravante, o parecer inicial da banca organizadora do concurso revelou-se da seguinte forma: “(...) O candidato apresentou condição clínica que não acarreta dificuldades para o desempenho das funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99 para o enquadramento como pessoa com deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (...)” Nesse passo, registra-se que a atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiências físicas para efeitos de concorrerem às vagas destinadas aos candidatos com comprometimento da função física, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal). Dessa forma, na hipótese, ainda que o agravante tenha apresentado laudos, exames e relatórios médicos para demonstrar a deficiência física alegada na inicial, compreende-se que a patologia e as lesões informadas não implicam, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de limitação de função inerente ao desempenho das atividades do cargo público pretendido. Assim, nota-se que a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito autoral depende da instrução processual em Juízo, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que afasta, por ora, a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA QUE POSSIBILITA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. NÃO ADMITIDA PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão da requerente/agravante em obter a antecipação da tutela recursal para que seja afastado o ato administrativo que não a considerou como pessoa com deficiência no Concurso Público para preenchimento de cargos na Procuradoria-Geral do Distrito Federal e, consequentemente, que seja assegurado à agravante o direito de permanecer concorrendo as demais etapas do concurso na condição de portadora de necessidades especiais. 3. Da análise sumária dos autos, própria deste momento processual, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório da parte autora/agravante, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar as alegadas deficiências que acometem a agravante, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão 1641277, 07288387120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ARTROSE SECUNDÁRIA EM MÃO E PUNHO ESQUERDO. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PATOLOGIA NÃO CONTEMPLADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. CONCORRÊNCIA ESPECIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE E PREVISÃO EDITALÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. À luz do regramento previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No caso, a autora, não se desincumbiu do seu encargo probatório. 2. Em conformidade com a Lei Distrital n.o 4.317/2009, a deficiência física implica em alteração parcial ou total de parte do corpo humano, com o comprometimento da função física para o exercício das atividades inerentes ao cargo ou profissão. 3. A candidata é portadora de artrose secundária da mão e do punho esquerdo. No entanto, não restou demonstrada que tal patologia lhe causa limitação ou inaptidão para o desempenho das atividades inerentes ao cargo de Técnico de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Com isso, não há que cogitar de ilegal o resultado da perícia médica que concluiu que a periciada não reúne os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 4. A atuação da Administração Pública é a medida da lei, por força do comando constitucional da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações de pessoas portadoras de deficiência físicas para efeitos de concorrência especial, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. 5. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2.o da Constituição Federal). 6. A sucumbência recursal na apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios (§ 11, do art. 85 do CPC). 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1227974, 07135969120178070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator